Tribunal: STF
Processo: RE 1587136
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Tema RG nº 276. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pelo qual se concedeu a segurança requerida por  candidato de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil.
2. O candidato, classificado fora do número estabelecido pela cláusula de barreira para acesso ao cadastro de reserva, pleiteava a participação no curso de formação profissional e eventual nomeação, alegando a existência de vagas ociosas decorrentes da desistência de outros candidatos convocados.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí entendeu que a existência de vagas remanescentes, somada à classificação do candidato dentro do novo limite presumido de vagas, gerava direito subjetivo à convocação, superando o argumento da cláusula de barreira.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se candidato eliminado em concurso público por não ter sido classificado dentro do número de vagas previsto na cláusula de barreira do edital possui direito subjetivo à participação em curso de formação, em decorrência da existência de vagas ociosas geradas pela desistência de outros candidatos.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 376), firmou o entendimento de que é constitucional a cláusula de barreira em edital de concurso público, que visa selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.
6. A eliminação do candidato ocorreu por não ter alcançado aprovação dentro do número de vagas estabelecidas pela cláusula de barreira, o que o impede de prosseguir nas demais etapas do concurso público.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reitera que a eventual escassez de candidatos classificados ou a existência de vagas remanescentes por desistências não afasta a validade da cláusula de barreira nem gera direito à reintegração de candidatos eliminados que não foram incluídos na lista de cadastro de reserva.
IV. Dispositivo e tese
8.  Recurso extraordinário provido.

Tese de julgamento: “A constitucionalidade da cláusula de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, não é afastada pela existência de vagas ociosas decorrentes da desistência de candidatos convocados, não gerando direito subjetivo à participação em fases subsequentes para candidatos eliminados por não terem sido classificados dentro do número de vagas ou do cadastro de reserva estabelecido pelo edital.”

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:


“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado em face do GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ e do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, visando: “a inclusão do candidato na lista de cadastro de reserva, possibilitando a participação no curso de formação profissional bem como eventual nomeação e posse, caso conclua o curso de formação profissional e haja necessidade e interesse da Administração Pública”. 
II. O Estado do Piauí apresentou contestação onde alegai: “2.1. CONSTITUCIONALIDADE DA “CLÁUSULA DE BARREIRA” NOS CONCURSOS PÚBLICOS – CANDIDATOS QUE EXCEDERAM O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO; 2.2. INFRINGÊNCIA À DISCRICIONARIEDADE DA AMINISTRAÇÃO PÚBLICA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES”. 
III. Na hipótese, o Impetrante foi classificado em todas as fases do certame.
 IV. Compulsando-se os autos, extrai-se que o Edital do concurso público em exame, disponibilizou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para Agente de Polícia Civil 3ª Classe, sendo 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas para ampla concorrência e 25 (vinte e cinco) para PCD. e o Agravante ficou classificado fora das vagas para ampla concorrência na posição 257. 
V. Ocorre que, analisando o Ofício nº 777/2022 expedido pela própria Diretoria da Academia de Polícia Civil do Piauí, é possível extrair a  informação de que foram convocados 236 (duzentos e trinta e seis)  candidatos para a participação no Curso de Formação, ou seja, todos os candidatos classificados dentro da cláusula de barreira, bem como as posições de empate, consoante a cláusula 11.8.11 do Edital, contudo, apenas 186 (cento e oitenta e seis) matrículas foram efetivadas, consubstanciando em um total de 50 (cinquenta) vagas ociosas da ampla concorrência. 
VI. Desse modo, se o último convocado foi o candidato de número 236 e se restou demonstrada a existência de 50 (cinquenta) vagas remanescentes, presume-se o direito subjetivo da convocação dos  candidatos classificados até a posição nº 286 da ampla concorrência, restando inconteste, portanto, o direito do Apelante em ser convocado para participar do Curso de Formação, tendo em vista a sua classificação na posição 257. 
V. Desse modo, em consonância com o entendimento sufragado pelos  Tribunais Superiores, a desistência dos candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, somado ao comportamento expresso do Poder Público revelando a inconteste necessidade de preenchimento do cargo, gerou o direito subjetivo da convocação do Agravante para a próxima fase do certame, tendo em vista que se  encontra na dentro das posições posteriores da ordem de classificação, passando a figurar, portanto, dentro do rol de vagas ofertadas e por consequência, ostentando igualmente o direito de participar do Curso de Formação. 
VI. Quanto ao Princípio da Separação dos Poderes, entendo que, para o presente caso em análise, tal fundamento resta superado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim entende: “Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo” (STF. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 840.237, Relator: Ministro Roberto Barroso). 
VII. Segurança concedida.” (e-doc. 6).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

3. No presente recurso extraordinário, o Estado do Piauí aponta violados os arts. 2º, 5º, caput, e 37, inc. I, da Constituição da República e contrariado o Tema RG nº 376. 

3.1. Narra que “o edital é claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva até o 225º colocado da concorrência ampla e 25º classificado para as vagas de Pessoa com Deficiência - PCD”, posição essa não alcançada pelo recorrido.

3.2. Relata que “a parte impetrante não ficou classificada dentro do cadastro de reserva”, e assevera que “o candidato excedente não pode ser equiparado ao aprovado dentro das vagas ou ao classificado dentro do cadastro de reserva, tratando-se de candidato que foi reprovado, eliminado do concurso público e que não está apto a prosseguir no certame”.

3.3. Discorre sobre a constitucionalidade da cláusula de barreira, indicando o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 635.739/AL (Tema RG  nº 376).

3.4. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Entretanto, no caso concreto, discute-se o suposto direito do Impetrante à participação no Curso de Formação. 
Ab initio, não se ignora o entendimento sedimentado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema nº 376), de que é “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”. 
Contudo, a pretensão do Agravante não se funda na legalidade ou não da cláusula de barreira, mas, na verdade, no direito subjetivo do candidato em participar do Curso de Formação, ante a comprovação de existência de vagas ociosas. 
Compulsando-se os autos, extrai-se que o Edital do concurso público em exame (Edital nº 002/2018 – id nº 6476421 – pág. 30), disponibilizou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para Agente de Polícia Civil 3ª Classe, sendo 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas para ampla concorrência e 25 (vinte e cinco) para PCD e o Agravante ficou classificado fora das vagas para ampla concorrência na posição 257.
Ocorre que, analisando o Ofício nº 777/2022 expedido pela própria Diretoria da Academia de Polícia Civil do Piauí, é possível extrair a informação de que foram convocados 236 (duzentos e trinta e seis) candidatos para a participação no Curso de Formação, ou seja, todos os candidatos classificados dentro da cláusula de barreira, bem como as posições de empate, consoante a cláusula 11.8.11 do Edital, contudo, apenas 186 (cento e oitenta e seis) matrículas foram efetivadas, consubstanciando em um total de 50 (cinquenta) vagas ociosas da ampla concorrência. 
Desse modo, se o último convocado foi o candidato de número 236 e se restou demonstrada a existência de 50 (cinquenta) vagas remanescentes, presume-se o direito subjetivo da convocação dos candidatos classificados até a posição nº 286 da ampla concorrência, restando inconteste, portanto, o direito do Apelante em ser convocado para participar do Curso de Formação, tendo em vista a sua classificação na posição 257. 
Isso porque, tanto o STF quanto o STJ já consolidaram o entendimento de que o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, verbis:
(...)
O referido entendimento acerca da convolação em direito subjetivo dos candidatos aprovados fora do número de vagas decorrente da desistência de candidatos convocados restou, inclusive, fixada pela Corte Cidadã em âmbito de Jurisprudência em Teses, da qual assim dispõe, litteris:
Tese 2, da Edição 11, da Jurisprudência em Teses do STJ. A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas. 
Desse modo, em consonância com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a desistência dos candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, somado ao comportamento expresso do Poder Público revelando a inconteste necessidade de preenchimento do cargo, gerou o direito subjetivo da convocação do Impetrante para a próxima fase do certame, tendo em vista que se encontra na dentro das posições posteriores da ordem de classificação, passando a figurar, portanto, dentro do rol de vagas ofertadas e por consequência, ostentando igualmente o direito de participar do Curso de Formação.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento adotado por este e. TJPI, consoante o precedente a seguir colacionado, em situação similar ao caso dos autos, ipsis litteris:
(...)
Quanto ao Princípio da Separação dos Poderes, entendo que, para o presente caso em análise, tal fundamento resta superado nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim entende: “Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo” (STF. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 840.237, Relator: Ministro Roberto Barroso). 
Logo, resta forçoso concluir pela existência de prova pré-constituída no feito em apreço quanto ao direito líquido e certo do Impetrante, o que conduz à concessão da segurança vindicada.”

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 635.739-RG/AL, concluiu, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 376), pela constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. Confira-se a ementa pertinente:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 635.739-RG/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 03/10/2014).

6. No caso concreto, o recorrido não alcançou aprovação dentro do número de vagas estabelecidas na cláusula de barreira, o que implica sua eliminação do certame, não estando apto a prosseguir nas demais etapas do concurso público.

7. Nesse sentido, ambas as Turmas do STF já se pronunciaram:

 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULAS DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL PARA CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE nº 1.172.438-AgR/GO, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j.  22/02/2019, p. 18/03/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376-RG. INSUFICIÊNCIA DO CADASTRO RESERVA. IRRELEVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDADOS ELIMINADOS EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 376 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, sem condicioná-la à suficiência do número de candidatos aprovados para o cadastro reserva. A eventual escassez de candidatos classificados não afasta a validade da cláusula. 2 O acórdão reclamado aplicou corretamente o entendimento vinculante ao decidir que a subestimativa do número de aprovados para cadastro reserva não torna inconstitucional a cláusula de barreira, tampouco gera direito à reintegração de candidatos eliminados. 3.Agravo a que se nega provimento.“
(Rcl nº 74.699-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 13/03/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMAS 376 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VAGAS REMANESCENTES EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIAS. CANDIDATOS QUE FORAM ELIMINADOS DO CERTAME PORQUE APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E NO CADASTRO DE RESERVA, MAS QUE PRETENDEM PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PIAUÍ PROVIDO. AGRAVO DESPROVIMENTO. 
I - Caso em exame 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí, ora Agravado. 
I – Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que os Agravantes, candidatos eliminados por não terem sido classificados nas vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, têm o direito de participar do curso de formação do certame, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram, em face das desistências de outros candidatos, por ocasião do período de matrícula das turmas do referido curso de formação.
 III – Razões de decidir 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), chancelou a constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. 
4. Na hipótese em exame, os candidatos sequer foram incluídos na lista de cadastro de reserva, conforme se verifica do relatório do acórdão proferido na origem, uma vez que foram eliminados do concurso público. 
5. Além disso, nos termos do referido Tema 784, restou fixado o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, inicialmente, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 
6. Ocorre que a jurisprudência desta Corte também estende esse entendimento aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, quando em decorrência da desistência de candidatos nomeados e classificados em colocação superior, passem eles a figurar entre as vagas constantes do edital, o que não se constatou na hipótese dos autos. Precedentes: Rcl 55.801-AgR e RE 1.319.758-AgR, ambos de minha relatoria, Segunda Turma e Rcl 74.699-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma. IV - Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
(RE nº 1.528.078-ED-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e por reconhecer que o Tribunal de origem não se afastou da orientação do Tema 376 da sistemática de repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal, ao manter a eliminação da candidata em virtude de cláusula de barreira prevista no certame de oficiais do corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, afrontou a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente o Tema 376 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às circunstâncias da eliminação, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
4. Ao julgamento do Tema 376, esta Suprema Corte decidiu que as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Inaplicáveis os Temas 161 e 784 da repercussão geral, porquanto tratam de situações de candidatos aprovados e o respectivo direito à nomeação, o que não é o caso dos autos. 
6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.533.595-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 2. Agravo regimental não provido. “
(RE nº 895.791-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).

8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator